Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO, SEM PRÉVIO AVISO AOS PASSAGEIROS. CHEGADA AO DESTINO FINAL CERCA DE 7 HORAS APÓS O HORÁRIO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 2o, 3o, 6o e 14).
II. Não escuda a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes de atraso de voo, a alegada “necessidade de manutenção da aeronave” (fortuito interno).
III. A situação vivenciada pela parte consumidora (frustração à legítima expectativa de chegada ao destino para evento comemorativo em família) supera os limites do mero dissabor, e fundamenta a reparação dos danos extrapatrimoniais, proporcionalmente fixados em R$ 1.000,00 (ausente ofensa à proibição de excesso).
IV. E, embora notória a projeção de retração da economia em escala mundial em decorrência da pandemia (vírus identificado como COVID-19), bem como os reflexos das medidas de enfrentamento à disseminação do vírus na atividade desenvolvida pela recorrente (transporte aéreo), as isoladas alegações da empresa aérea não refletem a desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado, a ponto de impactar e/ou inviabilizar completamente as atividades da empresa.
V. Por fim, não se conhece do pedido de majoração do valor da condenação, formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).